Tribunal: TJDFT
Processo: 0737357-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA DO AJUSTE. ALEGADA MÁ-FÉ. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
I – O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável aos contratos locatícios, mesmo que intermediado por imobiliária, os quais possuem disciplina específica prevista na Lei 8.245/91.
II – A cláusula contratual que prevê multa na hipótese de o locatário devolver o imóvel antes do término do prazo do contrato de locação é lícita, nos termos do art. 4o da Lei de Locações.
III – Ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito, art. 300, caput, do CPC, indefere-se o pedido de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos da referida cláusula contratual.
IV – Agravo de instrumento desprovido.